Tribunal: TJSP
Processo: 1507734-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão realizada por guarda municipal – Crime permanente – Estado de flagrante – Ilegalidade – Inocorrência – Precedentes – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de agentes de segurança seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Pena e

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão realizada por guarda municipal – Crime permanente – Estado de flagrante – Ilegalidade – Inocorrência – Precedentes – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de agentes de segurança seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
Registro: 2021.0000028899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507734-25.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
Tráfico de entorpecentes
Prisão realizada por
guarda municipal Crime permanente Estado de
flagrante

Ilegalidade

Inocorrência

Precedentes Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
Confissão judicial
Depoimento de agentes de
segurança seguros, coerentes e sem desmentidos
Responsabilidade do acusado comprovada

Condenação mantida
Pena e regime prisional
corretos Recurso improvido.
Vistos.
ALESSANDRO
FRANCISCO
MARTINS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Lilian Lage Humes, da 23a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor
unitário mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 152/156).
Isso porque, em 6 de abril de 2020, por volta das
9h20min, na Praça Júlio Prestes, no 1, na cidade de São Paulo, trazia consigo,
para fins de tráfico, 2 grandes porções de crack (98,1g), 11 invólucros de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
maconha (12,6g) e 26 invólucros de cocaína (33,2g), substâncias
entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa sustentando que a
prova é ilícita, pois a prisão foi feita por guardas municipais, de modo que o
réu deve ser absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base
para o mínimo legal com o afastamento dos maus antecedentes e fixação de
regime mais brando (fls. 174/180).
Recebido o recurso (fls. 193), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 184/192).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 204/212).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Alessandro
Francisco Martins contra a r. sentença de fls. 152/156, que o condenou, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 dias-multa, de valor unitário mínimo, negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de
nulidade da prova em decorrência da prisão ter acontecido pelos guardas
municipais.
De fato, os guardas municipais, depois que notaram
a atitude suspeita do réu, em local conhecido como ponto de tráfico,
poderiam, como averiguar a prática do crime, que é daqueles considerado

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
permanente.
Assim, se a suspeita se concretizou, com a apreensão
de drogas variadas em poder do réu fato que ele sequer negou era lícita a
providência dos guardas, não havendo falar em nulidade ou ilegalidade da
prova, conforme iterativa jurisprudência.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS
(ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO.
FLAGRANTE
REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo
301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua
realização por guardas municipais. Precedentes.(...) 3. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 296.728/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 02/09/2014, DJe 10/09/2014);
“...Nos termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de
modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas
municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em
tela. Precedentes...” (STJ, HC 426.969/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).
O Tribunal de Justiça de São Paulo não se afasta
desse entendimento:
“PROVA ILÍCITA Imputação de nulidade da ação

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
penal Inocorrência Guardas Municipais que, assim como qualquer pessoa
do povo, têm aptidão para exercer a prisão no caso de flagrante delito
Incidência do art. 301 do Cód. de Processo Penal Precedentes.” (TJSP,
Apelação no 0067759-11.2012.8.26.0050, 7a Câm. Crim., Rel. Roberto
Solimene, j. em 06/02/2014);
“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES Preliminares Nulidade Inocorrência Situação de
flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais
Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14
Precedentes...” (TJSP, Apelação no 0009969-30.2015.8.26.0320, 4a Câmara
de Direito Criminal, julgado em 21/10/2016, rel. Des. Camilo Léllis);
“TRÁFICO DE DROGAS. Não há nulidade ante a
prisão por guardas municipais na medida em que qualquer do povo pode
prender aquele que estiver em flagrante delito. Tratando-se de crime de
natureza permanente, a busca domiciliar realizada pelos integrantes da
Guarda Municipal está justificada pelo estado de flagrância. A versão
exculpatória é inverossímil. Ante a natureza e quantidade de drogas, pelas
condições da ação e pelos depoimentos do guarda municipal, evidente o
tráfico. A pena não comporta alteração. Incabível a substituição do artigo
44 do Código Penal. O regime inicial fechado é o adequado. REJEITADA
A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP,
Apelação criminal no 0002039-54.2016.8.26.0601, 3a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 27/02/2018, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro).
Assim, fica rejeitada a alegação de ilicitude de
provas e, no mérito, a absolvição pretendida era mesmo impossível.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
Isso porque, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 103/105, que constatou
que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes
capazes de causar dependência, enquanto a autoria é incontroversa, na
medida em que o apelante, ao ser interrogado em juízo, sob as garantias do
contraditório e na presença de sua Defensora, confessou o crime dizendo que
estava “atravessando” as drogas, pois também é usuário (áudio digital do
SAJ link de fls. 157).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamacão da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer
forma,
acabou
definitivamente

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
incriminado pelos guardas municipais Fabio Pereira de Oliveira e Diego
Rocha Machado, que em declarações seguras e coerentes com aquelas
prestadas no inquérito (fls. 2 e 3), reafirmaram a realidade da abordagem e
apreensão de relevante quantidade de entorpecente (2 grandes porções de
crack; 11 porções de maconha e 26 invólucros de cocaína), além de uma
balança digital de precisão que o acusado trazia consigo, em local conhecido
como ponto de tráfico a chamada “Cracolândia” na região central de São
Paulo (áudio digital do SAJ link de fls. 157).
Assim, como a lei não tira a validade dos
depoimentos dos agentes de segurança, que são testemunhas como outra
qualquer, cumpre, por aqui, conferir valor absoluto a essas declarações,
principalmente porque o apelante admitiu a prática do delito.
Bem por isso, o que se tem é que as circunstâncias
que cercaram a prisão indicam com segurança que as substâncias apreendidas
eram mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas,
conforme admitiu o próprio acusado, de sorte que a procedência da acusação
era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
criteriosamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes do acusado bem comprovados por três condenações anteriores
definitivas (fls. 73/74), conforme bem explicado na sentença, não
comportando qualquer reparo.
Em seguida, a pena não sofreu alterações, pois a
agravante da reincidência (comprovada por condenação anterior definitiva

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507734-25.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALESSANDRO FRANCISCO MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19978
diversa daquelas utilizadas na primeira etapa - fls. 78) foi compensada com a
atenuante da confissão, anotando-se que não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pois o referido
dispositivo expressamente impede o benefício para reincidentes e portadores
de maus antecedentes como é o caso do réu.
No mais, tratando-se de réu reincidente, com maus
antecedentes, o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser no regime
inicial fechado, nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida,
observando-se que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de
substituição da pena privativa de liberdade.
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 155/156), por maiores razões
deverá permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR